Tribunal: TJBA
Processo: 8001833-91.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001833-91.2022.8.05.0110

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MATEUS ROMAO GALDINO

Advogado(s):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM FIXAÇÃO DE PENA.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão condenatória formulada na denúncia por crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), sob o fundamento de insuficiência probatória. A insurgência recursal visa à condenação do recorrido com base em conjunto probatório considerado harmônico e suficiente para sustentar a autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e testemunhas, além da prisão em flagrante do recorrido, são suficientes para sustentar o juízo condenatório.

III. Razões de decidir

3.

A autoria e materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas declarações firmes da vítima e testemunhas, corroboradas por outros elementos informativos, como a prisão em flagrante logo após o fato.

4.

Divergências secundárias entre os depoimentos não comprometem a consistência do conjunto probatório, especialmente diante do reconhecimento seguro em juízo e da narrativa coesa dos envolvidos.

5.

O reconhecimento formal e o depoimento da vítima em juízo, além da convergência com as declarações policiais colhidas na fase inquisitorial, conferem solidez à imputação.

6.

Conforme jurisprudência consolidada, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação em delitos patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, como incurso no art. 157, §2º, II, do CP.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por reconhecimento pessoal e outras provas compatíveis, é suficiente para ensejar condenação por roubo majorado. 2. A participação de comparsa, ainda que não identificado, não impede a aplicação da majorante do concurso de pessoas, quando demonstrada por outros elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2015; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º ° 8001833-91.2022.8.05.0110
, em que figuram, como Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
MATEUS ROMÃO GALDINO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇ
A